Tribunal: TJDFT
Processo: 0726489-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Mianni Vaz de Andrade em face da decisão[1], integrada pelo provimento[2] que resolvera os embargos de declaração que formulara, que, nos autos do cumprimento de sentença cujo objeto são honorários advocatícios de sucumbência, manejado em seu desfavor pelos agravados – Anselmo Lúcio Meireles de Lima Ayello e Eder Raul Gomes de Sousa -, acolhera em parte a impugnação que formulara para (i) afirmar que os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados no percentual de 14,8% (catorze vírgula oito por cento) sobre o valor da condenação; (ii) reconhecer excesso de execução no importe de R$60.955,35 (sessenta mil novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), diante da necessidade de decotar 1/3 (um terço) do credito executado por ter outro titular; e, outrossim, (iii) condenar os agravados, de forma solidária, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso reconhecido. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a parcial reforma do decisório arrostado para que seja reconhecido excesso de execução no valor de R$154.391,36 (cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e noventa e um reais, trinta e seis centavos), fixando-se, por conseguinte, que o crédito executado corresponde a R$28.474,69 (vinte e oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais, sessenta e nove centavos). Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o primeiro agravado deflagrara cumprimento de sentença em seu desfavor almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo, correspondente a honorários advocatícios de sucumbência. Sustentara que o primeiro agravado postulara a integralidade dos honorários advocatícios de sucumbência, desconsiderando o que fora determinado pelo título judicial, que fixara o rateio dessa verba entre os três causídicos que patrocinaram a parte vencedora. Destacara que, assim, assiste ao primeiro agravado apenas 1/3 (um terço) do valor correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência. Mencionara, sob essa ótica, que o excesso de execução denunciado perfaz o importe de R$154.391,36 (cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e noventa e um reais, trinta e seis centavos). Registrara que um dos advogados favorecidos com a terça parte dos honorários advocatícios de sucumbência já deflagrara o respectivo cumprimento de sentença, autuado sob a numeração 0711180-31.2022.8.07.0001. Defendera, então, que “deve ser provido o presente recurso de Agravo de Instrumento para reconhecer o excesso de execução em relação aos honorários sucumbenciais cobrados pelo exequente, e, por conseguinte, determinando a divisão em 03 (três) partes, condenando-se o agravado no pagamento de honorários proporcionais ao excesso cobrado[3].” O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Mianni Vaz de Andrade em face da decisão[4], integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que formulara, que, nos autos do cumprimento de sentença cujo objeto são honorários advocatícios de sucumbência, manejado em seu desfavor pelos agravados – Anselmo Lúcio Meireles de Lima Ayello e Eder Raul Gomes de Sousa -, acolhera em parte a impugnação que formulara para (i) afirmar que os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados no percentual de 14,8% (catorze vírgula oito por cento) sobre o valor da condenação; (ii) reconhecer excesso de execução no importe de R$60.955,35 (sessenta mil novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), diante da necessidade de decotar 1/3 (um terço) do credito executado por ter outro titular; e, outrossim, (iii) condenar os agravados, de forma solidária, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso reconhecido. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a parcial reforma do decisório arrostado para que seja reconhecido excesso de execução no valor de R$154.391,36 (cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e noventa e um reais, trinta e seis centavos), fixando-se, por conseguinte, que o crédito executado corresponde a R$28.474,69 (vinte e oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais, sessenta e nove centavos). De acordo com aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da existência de excesso de execução, no valor de R$154.391,36 (cento e cinquenta e quatro mil trezentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos), proveniente do fato de que o exequente não é o titular da íntegra do débito em execução, proveniente de honorários de sucumbência impostos à agravante. Segundo sustentara a agravante, os honorários advocatícios de sucumbência que perfazem o objeto do cumprimento de sentença devem ser rateados proporcionalmente entre os três advogados que patrocinaram a parte vencedora na fase cognitiva, não sobejando possível que o primeiro agravado execute a integralidade dessa verba, porquanto é titular apenas da terça parte dos honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo título executivo. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pela agravante, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença subjacente, a sentença condenara a agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, determinando o rateio da verba entre os causídicos que patrocinaram a parte vencedora, como se infere do abaixo reproduzido[5]: “Forte nessas razões julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais por conta do requerente. No que tange aos honorários advocatícios, deverá o requerente arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, valores esses que serão rateados em partes iguais entre os causídicos que aturam na demanda.” Aludida cominação fora majorada pelo acórdão que resolvera o apelo manejado pela ora agravante, restando a verba fixada no equivalente a 12% (doze por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, sendo preservado o rateio da verba entre os advogados que assistiram a parte vencedora. Confira-se[6]: “Ante o exposto, CONHEÇO, em parte, do recurso e, na extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO. Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante de 10% para 12% do valor atribuído à causa. Ademais, os honorários advocatícios foram majorados pela decisão que resolvera o Recurso Especial[7] e o Agravo Interno em Recurso Especial[8], ambos manejados pela ora agravante, restando incólume a determinação no sentido de que a verba correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência deve ser rateada entre os advogados que patrocinaram a parte vencedora. Assim, após o trânsito em julgado do título executivo, o primeiro agravado – Anselmo Lúcio Meireles de Lima Ayello - deflagrara cumprimento de sentença[9] almejando forrar-se com os honorários advocatícios que lhe foram assegurados, indicando o valor do crédito em R$182.866,05 (cento e oitenta e dois mil oitocentos e sessenta e seis reais e cinco centavos). Logo em seguida, o segundo agravado – Eder Raul Gomes de Sousa – formulara manifestação[10] concordando com o pedido de cumprimento de sentença deflagrado pelo primeiro agravado, postulando a partilha dos honorários advocatícios, na forma prevista na sentença exequenda. A agravante, regularmente intimada, formulara impugnação[11] suscitando dentre outras matérias, excesso de execução, sob o fundamento de que assiste ao primeiro agravante apenas a terça parte dos honorários advocatícios executados, o que corresponde à quantia de R$28.474,69 (vinte e oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos). Informara a agravante que um dos três advogados beneficiados com os honorários advocatícios fixados pelo título executivo (Advocacia Vasconcelos) já deflagrara cumprimento de sentença autônomo, autuado sob o número 0711180-31.2022.8.07.0001, e já percebera 1/3 (um terço) da verba. Outrossim, apontara excesso de execução decorrente do equívoco (i) do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência que devem incidir sobre o valor da causa e (ii) do termo inicial do cômputo dos juros de mora sobre a verba. O primeiro agravado comparecera[12] aos autos e reconhecera, de fato, a necessidade do rateio do crédito executado entre três advogados diferentes, devendo ser assegurado em seu favor apenas a terça parte da verba. Outrossim, o segundo agravado (Eder Raul Gomes de Sousa) formulara manifestação[13] concordando com o decote de 1/3 (um terço) do crédito executado, pois devido à Advocacia Vasconcelos. Assim, o provimento arrostado[14] acolhera, em parte, a impugnação formulada pela agravante, reconhecendo a necessidade de se decotar 1/3 (um terço) do crédito executado nos autos subjacentes, como retrata o abaixo reproduzido: “... É o relatório. DECIDO. Como relatado, impugna a parte executada o valor perseguido no presente cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência. Sobre o tema, volta-se aos termos da Sentença, que assim pronunciou (ID 89894952): ‘Providências comuns aos quatro processos (...) O escritório de advocacia Vasconcelos pede que seja reservada uma quantia de 10% a título de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que atuou no processo. As partes foram contra o pedido de reserva de honorários. (...) DA RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. O escritório de advocacia Vasconcelos pede que seja reservada uma quantia de 10% a título de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que atuou no processo. Os honorários sucumbenciais são remuneração do advogado pelo trabalho prestado. Se mais de um advogado atuou, ambos têm direito de receber uma parte da verba de sucumbência. O STJ, pela sua 4a Turma, decidiu que os honorários de sucumbência devem ser partilhados entre os advogados que atuaram na mesma causa, de forma sucessiva e em fases diferentes do processo [REsp. 1.222.194] . Para os ministros, não há como garantir a verba apenas ao advogado que atuou no caso no momento em que o juiz determinou o pagamento dos honorários, que são devidos pela parte derrotada ao vencedor da ação. Ante a ausência delimitação do trabalho de cada um, receberão cotas idênticas. (...) DISPOSITIVO. Dispositivo autos n. 0015174-89.2014.8.07.0001. (...) Custas e despesas processuais por conta do requerente. No que tange aos honorários advocatícios, deverá o requerente arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, valores esses que serão rateados em partes iguais entre os causídicos que aturam na demanda. Dispositivo autos n. 0028345-16.2014.8.07.0001 (...) No que concerne aos honorários advocatícios de sucumbência, deverá a parte requerida arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da sua condenação, enquanto que a parte requerente deverá pagar o valor de 10% sobre o valor da sua penalidade, ou seja, o valor das arras, vedada a compensação, tudo nos termos do art. 85, § 14o, do Código de Processo Civil. Valores esses que serão rateados em partes iguais entre os causídicos que aturam na demanda.(...) Dispositivo autos n. 0028455-78.2015.8.07.0001 (...) Custas e despesas processuais por conta do requerente. No que tange aos honorários advocatícios, deverá o requerente arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Valores esses que serão rateados em partes iguais entre os causídicos que aturam na demanda.’ (s.g.) Desse modo, tenho que assiste razão parcial à parte executada, na medida em que houve delimitação quanto ao rateio entre os causídicos que atuaram no feito, em cotas iguais, não observado pelo escritório de advocacia na petição inicial do cumprimento (ID 141797228). No entanto, somente deve decotada a terça parte referente ao escritório de advocacia que distribuiu o cumprimento provisório de sentença no 0711180-31.2022.8.07.0001, pois os demais credores anuíram com a cobrança de suas respectivas cotas nestes autos de forma conjunta. Note-se que o cumprimento de sentença recebido pela Decisão ID 146912637 foi do primeiro exequente (ID 141797228), com custas judiciais recolhidas pelo segundo exequente (ID 142948638) que ratificou os pedidos do primeiro credor, somente ressalvando a necessidade de divisão dos honorários entre eles. Assim, verifica-se o excesso de execução tão somente em relação à terça parte do advogado que executou seus honorários em autos apartados (no 0711180-31.2022.8.07.0001). Em relação ao percentual dos honorários advocatícios, a parte exequente aponta que há diferença entre as expressões ‘majoração no importe de 15% sobre o valor já arbitrado’, e ‘majoração para 15%’. Em sua peça de impugnação conclui: Nesse sentido, considerando-se a majoração dos honorários advocatícios em 2a instância, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação, e tendo-se em vista que o e. STJ, em sede de Agravo em Recuso Especial, determinou a majoração dos r. honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor já arbitrado, o percentual final seria de 13,8% e não de 15% (quinze por cento). Contudo, a parte exequente se olvidou de computar a majoração dos honorários sucumbenciais fixados em favor dos advogados da parte recorrida em 1% do valor da condenação determinada no Agravo Interno interposto pelo executado contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. no 2146428 (ID 141434425 p. 40). Também não merece prosperar a tese argumentativa de que a majoração dos honorários sucumbenciais deva ocorrer aplicando-se o cálculo de porcentagem sobre porcentagem, ao invés de mera soma dos percentuais estabelecidos em cada instância. Observe-se que este entendimento está em consonância com o Enunciado 241 do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civil, que assim preceitua: ‘Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.’ (...) Assim, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença neste tópico. Por fim, passo a análise do pedido de reconhecimento de impugnação ao cumprimento de sentença por excesso na execução em razão da incidência de juros na base de cálculo sobre a qual incidiram os honorários sucumbenciais. A incidência de juros de mora ocorre desde o trânsito em julgado da sentença, conforme entendimento pacífico: (...) Como corolário do reconhecimento de excesso de execução em razão da cobrança da terça parte do advogado que executou seus honorários em autos apartados (no 0711180- 31.2022.8.07.0001), devem ser fixados honorários advocatícios em favor do patrono da parte executada, cujo percentual incide sobre o montante decotado da obrigação, na forma do artigo 85, §2o, do CPC, considerando-se o proveito econômico obtido pelo êxito em sua impugnação. (...) Pelo exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação de ID 150633566, reconhecendo excesso de execução no tocante aos honorários advocatícios perseguidos, no montante de R$ 60.955,35 (sessenta mil novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos). Valor obtido considerando o numerário cobrado na petição ID 141797228 (R$ 182.866,05 (cento e oitenta e dois mil oitocentos e sessenta e seis reais e cinco centavos), abatida a terça parte do advogado que executou os seus honorários separadamente. Em razão do excesso reconhecido, CONDENO os exequentes ao pagamento de honorário advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado de excesso. A atualização será representada pela incidência de correção monetária, esta a contar da data de distribuição, e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da publicação desta Decisão. (...)” Salienta-se que essa decisão fora parcialmente alterada, porquanto fora acolhido os embargos de declaração aviados pelo primeiro agravado apenas para fixar que os honorários advocatícios de sucumbência alcançaram o percentual de 14,8% (catorze vírgula oito por cento) sobre o valor da condenação. Para ilustrar essa ilação transcreve-se a decisão integrativa, in verbis[15]: “Trata-se de embargos de declaração opostos pelos exequentes (ID 157529347) em face da decisão de ID 152318415, a qual acolheu em parte a impugnação de ID 150633566 para reconhecer excesso de execução referente à terça parte dos honorários advocatícios (R$ 60.955,35), devida ao advogado que executou seus honorários separadamente, bem como condenou os exequentes ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor atualizado do excesso. Alega a parte embargante a ocorrência de vícios de obscuridade e omissão quanto aos seguintes pontos: (i) obscuridade quanto ao percentual dos honorários, requerendo a declaração expressa acerca do percentual de honorários a ser considerado, se de 16% ou se de 14,8% sobre o valor atualizado da causa; e (ii) omissão quanto à determinação de que o percentual de 10% sobre o excesso, referente à condenação em honorários, seja dividido entre os advogados exequentes, na proporção de 5% cada, devida por cada individualmente. Reposta dos embargados/executados no ID 159409057, pela rejeição dos embargos. (...) É o suficiente. Decido. Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que tempestivos, nos termos do art. 1.023 do CPC. No mérito, assiste razão em parte aos embargantes, uma vez que a decisão embargada incorreu em erro material no que se refere ao percentual devido a título de honorários advocatícios, conforme abaixo demonstrado. (1) PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Na petição de ID 141797228 - Pág. 1, consta pedido dos exequentes de cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios no percentual de 16% sobre o valor atualizado atribuído da causa, ao passo que, na impugnação de ID 150633554 - Pág. 4, a parte impugnante sustenta, de forma expressa, que o percentual de honorários devido seria de 14,8%, e não de 16%. Na petição posterior (ID 154184628 - Pág. 2), dos impugnados, houve concordância expressa destes quanto ao percentual devido a título de honorários, com reconhecimento de que seriam de 14,8%, e não de 16%. Ao apreciar a impugnação nesse ponto, a decisão de ID 152318415 incorreu em erro material no cômputo dos percentuais dos honorários constantes das condenações pelas diferentes instâncias, visto que, após o reconhecimento dos impugnados quanto ao percentual indicado como correto pelos impugnantes, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nesse tópico (ID 152318415 - Pág. 5), o que se mostra duplamente equivocado. Primeiro, porque houve concordância dos impugnados quanto ao percentual indicado pelos impugnantes. Segundo, porque realmente o percentual devido a título de honorários é de 14,8%, e não de 16%. Explico. (a) Em primeira instância, houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 10%, os quais foram majorados pela 2a instância para 12% sobre o valor da condenação. (b) O STJ, por sua vez, em sede de Agravo em REsp, majorou os honorários em 15% sobre o valor já arbitrado (12%), o que resulta no percentual a ser majorado de 1,8% e no percentual final de 13,8% sobre o valor da condenação. (c) No agravo interno, houve nova majoração dos honorários em 1% sobre o valor da condenação, a resultar nos honorários devidos de 14,8% sobre o valor da condenação (não da causa). (...) Forte nessas razões, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração de ID 157529347 para, com efeitos infringentes, corrigir erro material constante da decisão de ID 152318415, de forma que, (i) onde se lê a rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença no tópico referente ao percentual dos honorários advocatícios, leia-se acolhimento à impugnação, nos termos da fundamentação acima, com fixação dos honorários advocatícios devidos pelos executados no percentual de 14,8% sobre o valor da condenação; (ii) onde se lê o reconhecimento de excesso de execução no valor de R$ 60.955,35, leia-se o excesso de execução no valor de R$ 60.955,35, acrescido ao valor a maior cobrado a título de honorários advocatícios, cujo excesso ora é reconhecido; e (iii) onde se lê a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor do excesso de execução, leia-se que tal condenação é solidária para ambos os exequentes e que se estende ao valor do excesso reconhecido nos presentes embargos. Intimem-se. Preclusa, prossiga-se, nos termos da decisão de ID 152318415.” Alinhadas essas considerações ilustrativas, fica patente, ao menos nessa análise perfunctória, que o excesso de execução apontado pela agravante carece de lastro material. É que, o cumprimento de sentença tem por objeto os honorários advocatícios assegurados aos advogados Anselmo Lúcio Meireles de Lima Ayello (primeiro agravado) e Eder Raul Gomes de Sousa (segundo agravado). Nesse contexto, o valor do crédito executado corresponde à 2/3 (dois terço) dos honorários advocatícios fixados pelo título executivo, e não a 1/3 (um terço) como defende a agravante. Deve ser registrado que a decisão arrostada já determinara que do crédito executado seja decotada a terça parte dos honorários advocatícios, correspondente à verba devida ao advogado que executa a verba que o assiste separadamente. Ou seja, ao invés do aventado pela agravante em descompasso com a realidade processual, dois dos patronos titulares da verba honorária fixada ocupam a angularidade ativa do executivo, assistindo-os, pois, 2/3 (dois terço) do montante correlato. O decisório arrostado, conforme pontuado, já decotou a terça parte da verba que está sendo demandada em autos individualizados, não subsistindo possível a efetivação de qualquer outro decote na forma pretendida. Sob essa ótica, não sobeja possível reconhecer o excesso de execução individualizado. Dito de outra forma, o rateio defendido pela agravante como lastro do excesso que denuncia já está sendo observado, pois dois dos patronos ocupam a angularidade ativa do executivo subjacente. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 152318415 - Pág. 1/7 (fls. 1545/1551) – cumprimento de sentença. [2] - ID Num. 160703445 - Pág. 1/3 (fls. 1565/1567) – cumprimento de sentença. [3] - ID Num. 48586877 - Pág. 9 (fl. 10). [4] - ID Num. 152318415 - Pág. 1/7 (fls. 1545/1551) – cumprimento de sentença. [5] - ID Num. 89894952 - Pág. 15 (fl. 1152) – cumprimento de sentença. [6] - ID Num. 141434367 - Pág. 15 (fl. 1240) – cumprimento de sentença. [7] - ID Num. 141434425 - Pág. 4 (fl. 1392) – cumprimento de sentença. [8] - ID Num. 141434425 - Pág. 40 (fl. 1428) – cumprimento de sentença. [9] - ID Num. 141797228 - Pág. 1/2 (fl. 1436/1437) – cumprimento de sentença [10] - ID Num. 142948638 - Pág. 1/2 (fls. 1444/1445) – cumprimento de sentença . [11] - ID Num. 150633554 - Pág. 1/9 (fls. 1465/1474) – cumprimento de sentença. [12] - ID Num. 154184628 - Pág. 1/4 (fls. 1541/1544) – cumprimento de sentença. [13] - ID Num. 159549757 - Pág. 1 (fl. 1564) – cumprimento de sentença. [14] - ID Num. 152318415 - Pág. 1/6 (fls. 1545/1551) – cumprimento de sentença. [15] - ID Num. 160703445 - Pág. 1/3 (fl. 1565/1567) – cumprimento de sentença.